Tribunal: TJBA
Processo: 8000234-09.2024.8.05.0091
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000234-09.2024.8.05.0091 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DA VITORIA Advogado(s): WANDERLEY RODRIGUES PORTO FILHO APELADO: FABIANA MENDONCA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Insurge-se o ente público em face da decisão monocrática que conheceu e negou provimento a seu apelo, identificando o baixo valor da execução fiscal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se era possível a extinção da execução fiscal, considerando-se o baixo valor do débito cobrado. III. Razões de decidir 3. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 4. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis. 5. No caso dos autos, o ente municipal ajuizou a execução fiscal em 2024, para a cobrança do valor de R$3.904,13 (três mil, novecentos e quatro reais e treze centavos), montante que é, evidentemente, inferior ao parâmetro fixado pelo C. Supremo Tribunal Federal e pelo Conselho Nacional de Justiça. 6. Não há se falar em prévia intimação do ente público, para sanar o vício, uma vez que não se trata de vício sanável. 7. Eventual resolução administrativa da controvérsia deveria ter sido providenciada antes do ajuizamento da demanda. IV. Dispositivo e tese 8. Decisão mantida. 9. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8000234-09.2024.8.05.0091, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DA VITORIA e como apelada FABIANA MENDONCA DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator